Tribunal: STF
Processo: MS 36670
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. ART. 337, § 2º, do CPC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Há litispendência entre o presente writ e o MS 36.489/DF, de minha relatoria, uma vez que há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, requisitos previstos pelo art. 337, § 2º, do CPC.



    II – Conclusão diversa implicaria em admitir-se o ajuizamento de inúmeros mandados de segurança contra um mesmo ato, pela mesma parte, com essencialmente os mesmos pedido e causa de pedir, apenas por haver alguma alteração na argumentação jurídica, o que evidentemente afrontaria os princípios da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição e art. 4º do CPC).



    III – Reconhecimento da configuração do bis in idem típico da litispendência.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.